Tribunal: TJMT
Processo: 1026076-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026076-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO RODRIGO GUEDES - CPF: 723.950.521-91 (AGRAVANTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026076-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO RODRIGO GUEDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RECURSO DEFENSIVO – REMIÇÃO PELO TRABALHO DE PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 126 DA LEP – PLEITO DE REMIÇÃO COM BASE EM CARTEIRA DE TRABALHO, HOLERITE E FICHA DE EMPREGO – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVA A CARGA HORÁRIA DE TRABALHO CUMPRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSÔNANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exige-se, para fins de remição da pena, que o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal (Precedentes).

Não há falar em remição, se os documentos juntados pelo agravante, não comprovam a carga horária de trabalho cumprida.

“A ausência de informações no atestado de trabalho quanto às horas executadas em cada dia de labor inviabiliza o reconhecimento do benefício.”

(N.U 1012557-87.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026076-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO RODRIGO GUEDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por João Rodrigo Guedes contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pleito de remição da pena em razão da realização da atividade laboral anterior ao inicio da reprimenda, bem como não declarou remidos os dias de trabalho que não possuem comprovação de carga horaria laborada (id. 188842681).

Em suas razões, a defesa pleiteia a reforma da decisão para que “
seja reconhecido o início ao cumprimento de pena no regime semiaberto em 01/12/2022”
, bem como seja concedida
“a remição pelo Trabalho exercido em data anterior ao início da execução penal, ou seja, o período de 27/07/2021 até 01/12/2022”.

Subsidiariamente “seja reconhecida então a remição dos meses de dezembro 2022 e janeiro 2023, quando de fato iniciou-se o cumprimento de pena.” (sic – id. 188842680).

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 18842685).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 188842686).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 189796152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026076-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO RODRIGO GUEDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
João Rodrigo Guedes, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pleito de remição da pena em razão da realização da atividade laboral anterior ao inicio da reprimenda, bem como não declarou remidos os dias de trabalho que não possuem comprovação de carga horaria laborada.

De inicio, quanto ao pleito para que “
seja reconhecido o início ao cumprimento de pena no regime semiaberto em 01/12/2022
”, este se encontra prejudicado, visto que no relatório de pena, consta que o agravante iniciou o cumprimento da pena em 01/12/2023, nos exatos termos em que se pretendia (SEEU - execução 2000906-12.2021.8.11.0042 – seq. 33.1).

Quanto ao pleito de “
remição pelo Trabalho exercido em data anterior ao início da execução penal, ou seja, o período de 27/07/2021 até 01/12/2022”.

Razão não lhe assiste.

Em que pese o exercício do trabalho pelo apenado, o fato é que o período trabalhado é anterior ao início da execução penal, situação que não permite a remição pelo trabalho na forma defendida no recurso.

Portanto, o labor prestado pelo paciente deve ser posterior ao início da execução penal, para que possa ser contabilizado para fins de remição da pena.

Nesse sentido, a Lei de Execuções Penais, em seu art. 126 dispõe que:

“O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011).”

Nesse contexto, para fins de remição, somente são computados os dias laborados durante a execução da pena, não podendo ser considerado o período trabalhado antes do início do cumprimento da sanção imposta.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal considera que, para fins de remição da pena, o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal, ou seja, que o início da execução penal seja anterior ao tempo de labor (AgRg no HC n. 653.667/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/4/21). 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 729.925/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REMIÇÃO PELO TRABALHO. DIAS LABORADOS EM PERÍODO ANTERIOR À EXECUÇÃO PENAL RELATIVA A CRIME PRATICADO POSTERIORMENTE. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE CRÉDITO CONTRA A JUSTIÇA CRIMINAL. 1. II - "In casu, constata-se que a decisão proferida pelo Tribunal Paulista está em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser possível aplicar-se a detração penal dos dias trabalhados no cômputo da pena de processo diverso daquele no qual efetivou-se a atividade laboral, exigindo-se, para tanto, que o crime ao qual se deseja a detração seja anterior à execução na qual implementou-se os dias remidos, hipótese inocorrente nos autos" [...] (HC 377.703/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017). 2. A jurisprudência desta Corte exige, para fins de remição da pena, que o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal, ou seja, que o início da execução penal seja anterior ao tempo de labor. 3. No caso, o agravante pleiteia o período trabalhado entre 5/5/2005 a 23/4/2020, anterior ao início da execução penal, em 23/4/2020; assim, não cabe a remição. 4 . Agravo improvido.”
(AgRg no HC 653.667/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA REMIÇÃO PELO TRABALHO EFETIVADO EM PERÍODO POSTERIOR AO FATO E ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – REMIÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS PRECEITOS DO ART. 126, § 1o, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO.

A remição é instituto criado para possibilitar a redução do período de pena em razão do desempenho de atividades laborais ou do estudo por aquele que os exerce durante o efetivo cumprimento da sanção, situação que não ocorreu no caso dos autos.”
(N.U 1003828-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Assim, não há falar em remição pelo trabalho exercido em data anterior ao inicio da execução penal.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da “
remição dos meses de dezembro 2022 e janeiro 2023, quando de fato iniciou-se o cumprimento de pena.”

Razão não lhe assiste.

Argumenta o agravado que a Lei 7.210/84, não especifica que para comprovar as atividades laborais será necessário somente através das folhas de ponto, aduz, que trouxe nos autos holerites, carteira de trabalho, além da ficha de registro de emprego (id. 188842680).

Contudo, os documentos juntados pelo agravante, não comprovam a carga horária de trabalho cumprida, assim, não há como aferir a jornada e se efetuou diretamente os serviços declarados.

A Lei de Execução penal prevê que a cada 03 dias trabalhados o sentenciado possui direito a remir 01 dia de sua pena, mas ao nos atentarmos a regra disposta no artigo 33 da referida legislação, tem-se que a jornada laborativa diária não pode ser inferior a 06 horas e nem superior a 08 horas.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça,
“
Com efeito, na hipótese não há documentação que comprove a carga horária ou o registro de ponto do período de labor, de maneira que o mero registro de atividade laboral em carteira de trabalho revelou-se inidôneo a comprovar o trabalho, uma vez que desenvolvido sem a necessária fiscalização dos órgãos competentes”
(STJ, AgRg no HC n. 647.720/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 7/10/2021).

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO – ATESTADO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DA CARGA HORÁRIA LABORADA PELO REEDUCANDO – INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A remição por trabalho se dá na proporção de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (art. 126, § 1o, II), observada a jornada mínima de 6 (seis) e a máxima de 8 (oito) horas diárias.

A ausência de informações no atestado de trabalho quanto às horas executadas em cada dia de labor inviabiliza o reconhecimento do benefício.”
(N.U 1012557-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Portanto, não há falar em remição, se os documentos juntados pelo agravante, não comprovam a carga horária de trabalho cumprida.

À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024